Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-10.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-10.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (EMBARGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 593.594.391-34 (EMBARGANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUALIFICAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Servido
r público ajuizou ação visando declarar a
inexistência de débito, repetição
dobrada
e indenização por danos morais em razão de contratação, com vícios, de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), alegando ter solicitado empréstimo consignado.

2.
Na
Sentença
o Julgador
reconheceu a nulidade do contrato, determinou devolução simples e fixou indenização por danos morais.
No segundo grau, o contrato foi
requalifica
do
,
tendo sido
afasta
da a
repetição e
excluídos os danos morais
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à validade do contrato, repetição de indébito e danos morais; (
ii
) necessidade de pronunciamento específico sobre dispositivos legais e fundamentos
invocados.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão, pois o voto condutor enfrentou os argumentos sobre vício de informação, reconhecendo falhas formais, mas validando a contratação como empréstimo consignado.

5. A
falta
de menção expressa a todos os dispositivos e fundamentos não configura omissão quando a análise foi feita de modo suficiente.

6. Supostas contradições
se
referem à valoração jurídica dos fatos e não a incongruência lógica, não cabendo sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A averbação incorreta como cartão de crédito consignado não invalida contrato que, na prática, corresponde a empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado
."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1003303-10
.20
2
3
.8.11.00
04

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de E
mbargos de Declaração

o
postos por
Paulo
Antonio
dos Santos
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, publicado em 27/08/2025.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em diversas omissões relevantes, ao deixar de enfrentar argumentos essenciais e dispositivos legais expressamente indicados na petição inicial e na s
entença de 1º grau, concernentes
ao art. 52 do CDC, pois o contrato não continha informações obrigatórias (taxa de juros, CET, número de parcelas, valor
total etc.
).

Renitente, afirma
violação do dever de informação e à transparência (
arts
. 6º, III, e 46 do CDC), pois a contratação efetiva não correspondeu à modalidade pretendida
.

Questionou o
missão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC, que fundamentaria a repetição e
m dobro dos valores descontados. E, também, no que tange
à responsabilidade objetiva
por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e
falta
de análise da jurisprudência sobre danos morais
presumidos
.

Aleg
ou
contradições internas
e
ntre o reconhecimento de vício na averbação e a manutençã
o da validade plena do contrato, e
ntre a intenção inequívoca do consumidor por empréstimo consig
nado e a negativa de dano moral e e
ntre a averbação do contrato como cartão de crédito consignado e a requalificação judicial como empréstimo consignado.

Com suporte nesses argumentos
, requer
eu
que o acórdão se manifest
asse
sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados nos embargos, com fundamento no art. 1.025 do CPC, para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões no ID 313680383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Paulo
Antonio
dos Santos
, servidor público, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor de
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A
.
, alegando ter solicitado empréstimo consignado
; no entanto, teria
recebido, sem ciência prévia, cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

A petição inicial apontou
falta
de informação clara, vício de consentimento, e cláusulas contratuais sem dados essenciai
s,
como
por exemplo:
taxa de juros, CET, valor total a pagar
etc., o que implicaria em
viola
ção a
o CDC.

No
primeiro grau
, o Juiz
reconheceu a nulidade do contrato, determinou a devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

Ambas as partes apelaram.

O
apelo
do consumidor
bancário
foi não conhecido por deserção e o da instituição financeira teve provimento parcial para:
(i) r
equalificar o contrato como empréstimo consignado regular, afastando a nulidade;
(
ii
) j
ulgar improcedente o
pedido de repetição do indébito
;
(
iii
) e
xcluir a condenação por danos morais.

A tese firmada foi
a seguinte
:

"
O equívoco na averbação da operação como cartão de crédito consignado não invalida contrato que, em essência, corresponde a empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado
".

O voto condutor deixou claro que a
estrutura contratual correspondia, na prática, a
o
empréstimo consignado com
parcelas fixas e prazo definido, e que o
consumidor teve acesso ao crédito, utilizou o valor e assinou contrato digital com autenticação válida.

Foi explicado que a falta de
informações claras, embora grave, não comprometeu a essência da relação jurídica, que foi validada.
Por corolário, a não configuração do
dano moral decorreu da falta de prova de violação à dignidade ou abalo relevante.

Isto é, o voto condutor
abordou os principais aspectos da controvérsia: vício na averbação, intenção do consumidor, e
elementos materiais do contrato, tendo se chegado à conclusão de
que, apesar das falhas formais, o contrato deveria ser mantido como válido com
simples
correção da averbação
na folha de pagamento
.

Irresignado com a reforma parcial da sentença, o consumidor bancário alega vício com o visível escopo de confirmar a repetição em dobro e os danos morais.

Não prospera a alegação de omissão. O
voto condutor
enfrentou o argumento relativo à
falta
de informações contratuais essenciais ao reconhecer, expressamente, que o contrato apresentava cláusulas truncadas, falta de clareza quanto ao CET, encargos e estrutura financeira
;
e, ainda assim, concluiu que tais vícios eram formais e sanáveis, e não suficientes para comprometer a essência do contrato.

A leitura do
voto que conduziu o julgamento
revela que a questão foi enfrentada, e em conjunto com outros fundamentos.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, foi
examin
ada
a violação ao dever de informação, inclusive mencionando que o consumidor manifestou vontade de contratar empréstimo consignado e não cartão RMC. Contudo, entendeu-se que, apesar da falha na averbação, o contrato refletia a operação desejada, com prazo e parcelas fixas, e que o consumidor assinou digitalmente e utilizou os valores.

Logo, inexiste o
missão,
e
sim valoração jurídica diversa daquela pretendida pelo embargante.

Conquanto o voto condutor
não tenha
disposto no
dispositivo
quanto à rejeição d
a tese da repetição do indébito,
o fundamento deixou evidente essa certeza, pois
o consumidor recebeu e se beneficiou do valor contratado,
o que
afasta a tese de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a devolução dobr
ada
exige, ao menos, prova de cobrança indevida e abusiva, o que não
foi
reconheceu no caso concreto.

Quanto ao
dano moral,
foi
considera
do
que
o
consumidor cont
ratou voluntariamente o serviço, a
ssinou eletronicamente co
m meios válidos de autenticação, recebeu e utilizou os valores, e n
ão
teve
ofen
dida sua
dignidade,
o que não configura responsabilidade civil por
abalo psicológico ou lesão extrapatrimonial.

Portanto
, ainda que não se mencione o art. 14 do CDC, a análise dos elementos da responsabilidade objetiva foi feita de forma suficiente.

No que tange
à
s
contradições internas, passo a enfrentá-las uma a uma:

Vício na averbação x Validade do contrato
.
Não há contradição. O
voto condutor
distingu
iu

o
vício formal (averbação incorreta) e a essência do contrato (empréstimo consignado com
parcelas definidas). Trata-se de diferenciação técnica válida, e não de incongruência lógica.

ii
. Intenção inequívoca x Negativa de dano moral
.
A divergência está no resultado jurídico atribuído à falha, e não na constatação dos fatos. O
julgado r
econheceu que a contratação não se deu como cartão RMC, mas entendeu que não houve abalo moral,
sobretudo por
que o dano
, no
caso,
não é presumido
.

iii
. Averbação como cartão x Requalificação como empréstimo
. Há
n
o voto a
clareza
de
que o vício na averbação não afeta a estrutura do contrato que, segundo os autos, corresponde a empréstimo consignado. A requalificação decorreu de análise do conteúdo da CCB firmada, e não constitui contradição.

Em todos esses pontos, o que se observa é mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se presta aos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos mencionados nos embargos consideram incluídos no acórdão, ainda que rejeitados.

De todo modo, como demonstrado, os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados foram analisados de
modo suficiente, inexistindo necessidade de pronunciamento específico sobre cada um.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025